Tribunal: TJDFT
Processo: 0744750-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTROLE DE ATOS CONSTRITIVOS. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. SÚMULA 480 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento a agravo de instrumento, firmou a compreensão de que o juízo da recuperação judicial mantém competência para exercer controle sobre atos constritivos incidentes sobre o patrimônio da empresa recuperanda até o trânsito em julgado da sentença de encerramento, inclusive quanto a créditos extraconcursais, exigindo a submissão dos atos ao juízo universal, em observância ao dever de cooperação jurisdicional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao: (i) manter a necessidade de submissão dos atos constritivos ao controle do juízo recuperacional, inclusive em relação a crédito extraconcursal; (ii) não aplicar, nos termos defendidos pelo embargante, precedentes do STJ que atribuem ao juízo da execução a prática dos atos constritivos com controle posterior pelo juízo universal; e (iii) deixar de apreciar a incidência da Súmula 480 do STJ e o limite temporal da competência do juízo da recuperação após sentença de encerramento ainda não transitada em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC delimita os embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado por mero inconformismo.
4. O acórdão embargado enfrenta de forma expressa a controvérsia acerca da competência do juízo recuperacional para controle de atos constritivos, inclusive quanto a créditos extraconcursais, até o trânsito em julgado da sentença de encerramento, com fundamento nos arts. 6o, § 7o-B, 49 e 76 da Lei 11.101/2005 e nos arts. 67 a 69 do CPC.
5. A decisão explicita que, embora créditos extraconcursais não se submetam ao plano de recuperação (art. 49 da Lei 11.101/2005), a constrição sem controle do juízo universal pode comprometer a viabilidade do plano, a preservação da empresa e a equidade entre credores, justificando a manutenção do controle até a definitividade do encerramento.
6. Não há omissão quanto à Súmula 480 do STJ, pois o acórdão aprecia a natureza extraconcursal do crédito e, ainda assim, fundamenta a exigência de controle pelo juízo da recuperação, evidenciando tratar-se de inconformismo com a conclusão adotada, e não de vício integrativo.
7. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos ou dispositivos invocados, desde que apresente fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.
8. A mera insatisfação com o julgamento não configura omissão, obscuridade ou contradição, sendo incabível a rediscussão da matéria nos embargos de declaração, que não se prestam ao reexame do mérito já decidido.
9. A oposição reiterada de embargos de declaração com finalidade meramente infringente pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o e § 3o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. O acórdão embargado é mantido incólume.
Tese de julgamento: "1. A omissão apta a ensejar embargos de declaração exige ausência de manifestação sobre ponto relevante expressamente ventilado; o reexame da tese jurídica firmada configura mero inconformismo. 2. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, sendo suficiente decisão fundamentada que enfrente adequadamente as questões jurídicas essenciais."
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §§ 2o e 3o; Lei 11.101/2005, arts. 6o, § 7o-B, 49 e 76; CPC, arts. 67 a 69.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1.359.666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 27/06/2017, DJe 04/08/2017; STJ, AgInt no REsp 2.152.426/SP, DJe 09/10/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.291.153/SP, DJe 05/09/2024; TJDFT, Acórdão 1999365, 0732998-71.2024.8.07.0000, 5a Turma Cível, j. 15/05/2025, DJe 28/05/2025.